Tribunal: STJ
Processo: 0221804-66.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997014 - RJ
(2025/0270270-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MOTO SUL CARIOCA LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MORENO DE MELO - RJ138260
BERNARDO GOMES LEÃO - RJ165196
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FERNANDA WOLF VON ARCOSY TEIXEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
VIOLAÇÃO
DO
ARTIGO
1.022
DO

NÃO

CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
MULTA.
PROCON.
CONFIGURAÇÃO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (
, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se
CPC/2015)
de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para
a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma
eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede
de embargos de declaração.
3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a
multa ter sido devidamente aplicada pelo PROCON à
recorrente, demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos,
o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54672432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:38:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: dc76951c-76d8-4a33-ac1b-a17fc5bac939

4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54672432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:38:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: dc76951c-76d8-4a33-ac1b-a17fc5bac939

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997014 - RJ (2025
/0270270-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MOTO SUL CARIOCA LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MORENO DE MELO - RJ138260
BERNARDO GOMES LEÃO - RJ165196
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FERNANDA WOLF VON ARCOSY TEIXEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. MULTA.
CPC/2015.
PROCON. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (
, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se
CPC/2015)
de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a
solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma
eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede
de embargos de declaração.
3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a
multa ter sido devidamente aplicada pelo PROCON à recorrente,
Documento eletrônico VDA53275068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:37
Código de Controle do Documento: 422c4edf-e3a9-4df6-a733-2681d6ef4fae

demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é
vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
533):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
PREENCHIMENTO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
A agravante alega, em síntese (fls. 546-557):
a) "A violação ao regramento estabelecido no artigo 489, §1o, IV e no
artigo 1.022, incs. II, initio, e III, do Código de Processo Civil deriva das
seguintes circunstâncias: (i) a matéria devolvida à cognição da Corte foi
diferente da matéria declarada, ou seja, não verificou a compatibilidade
normativa entre o ato administrativo praticado e a lei federal de regência;
(ii) o acórdão partiu de equivocada premissa de que a ora agravante se
insurgiria contra o mérito do ato administrativo, por supor que todo e
qualquer exercício do poder sancionatório de polícia resulte na edição de
ato administrativo discricionário insindicável pelo Poder Judiciário,
quando, na verdade, é inegável que este Poder deverá, sempre, exercer o
controle normativo de constitucionalidade ou de legalidade estrita,
tangenciando o mérito do ato administrativo dis- cricionário, sem falar
que, no caso, o ato administrativo é vinculado, ne- gando, em conclusão,
função típica que lhe é imanente: dizer o direito, averiguando a subsunção
do fato à norma".
Documento eletrônico VDA53275068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:37
Código de Controle do Documento: 422c4edf-e3a9-4df6-a733-2681d6ef4fae

b) "Quanto à alegação de que o acórdão violou os arts. 30, 35 e 57,
parágrafo único, do CDC, restou claro no recurso especial que o exame
dessas violações dispensa revolvimento de fatos ou provas".
c) "Quanto ao artigo 373, I, do CPC, demonstrou a agravante, sem
recorrer a qualquer artifício fático ou probatório (inaplicabilidade do
enunciado da
, que a invocação desse regramento se deu de
Súmula 7/STJ)
maneira inadequada".
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
De início, afasta-se a alegada violação do artigo 1.022, II e III, do
Código de Processo Civil de 2015 (
, porquanto o acórdão
CPC/2015)
recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das
questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional
foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do
acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53275068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:37
Código de Controle do Documento: 422c4edf-e3a9-4df6-a733-2681d6ef4fae

No que diz respeito aos artigos 30, 35 e 57, parágrafo único, do CDC;
e 373, I, do
a Corte de origem, após ampla análise do conjunto
CPC/2015,
fático-probatório, firmou compreensão de que a multa foi devidamente
aplicada pelo PROCON à recorrente.
Vejamos (fls. 314-333):

Trata-se de embargos à execução proposta por MOTO SUL CARIOCA
LTDA em face de ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em que a autora
invoca a nulidade da CDA decorrente do processo administrativo n.o E-24
/004/3851/2015, que resultou na aplicação de multa com base nos artigos
30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, no valor de R$ 15.211,14.
[...]
Incumbe ao Procon o recebimento de reclamações dos consumidores,
instaurando o respectivo processo administrativo que resulta na adoção
das providências disciplinadas na legislação (Lei Estadual no 6.007/11,
III), incluindo a aplicação das sanções decorrentes das infrações
art. 15,
administrativas.
Importante destacar que o artigo 204 do Código Tributário Nacional, por
sua vez, deixa claro que a dívida regularmente inscrita goza da presunção
de certeza e liquidez, competindo ao embargante comprovar a
irregularidade no processo administrativo, bem como violação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa.
No caso dos autos, o procedimento administrativo seguiu com a regular
intimação da empresa para prestar os esclarecimentos quanto à negativa
de cumprimento da oferta, segundo disposto nos artigos 30 e 35.
A embargante se limita a arguir cerceamento de defesa, embora tenha
ofertado réplica genérica, sendo que, instada a se manifestar em provas,
postulou o julgamento antecipado da lide, sem qualquer manifestação pela
apresentação de prova documental suplementar.
Resta claro que o apelante não se desincumbiu de ilidir a presunção de
liquidez e certeza do título que instrui a execução da multa, sendo
oportuno destacar que a validade da proposta, sem qualquer
esclarecimento quanto ao prazo para pagamento, não desconstitui o
descumprimento da oferta.
Isso porque a dívida de natureza não tributária, decorrente do regular
exercício do poder de polícia, não se submete ao controle jurisdicional,
considerando que os atos punitivos se inserem no mérito administrativo,
razão pela qual o Poder Judiciário não é instância revisora das decisões
administrativas por descumprimento das regras consumeristas, segundo
entendimento do STJ:
[...]
Documento eletrônico VDA53275068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:37
Código de Controle do Documento: 422c4edf-e3a9-4df6-a733-2681d6ef4fae

Nessa perspectiva, o processo administrativo não conta com qualquer
incongruência ou vício que o macule, razão pela qual não se desincumbiu
a apelante de comprovar a ausência de justa causa na penalidade, ex vi do
artigo, 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus que lhe competia
segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
[...]
A oposição de embargos à execução não atingiu a finalidade de refutar a
presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, restando
justificada a imposição de penalidade por indevido descumprimento da
oferta (CDC, arts. 30 e 35), tanto que a proposta não conta com prazo de
pagamento do preço convencionado com desconto, sendo irrelevante a
data da validade lançada no canto direito do documento.
Nessa perspectiva, a multa foi aplicada de acordo com a gravidade da
conduta da embargante apelante, segundo os parâmetros do artigo 57 do
Código de Defesa do Consumidor e em atenção ao princípio da
razoabilidade e proporcionalidade, ausente qualquer correção a ser sanada
por este colegiado.
Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes
nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. SERVIÇO
DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO
II, DO CPC. NÃO
ART. 1.022,
OCORRÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. PRESENÇA DE FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.

INCIDÊNCIA.

SÚMULA
N.
283/STF.
PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. QUESTÃO SOLUCIONADA
COM BASE EM ATO INFRALEGAL.
1. Não se vislumbra, na hipótese vertente, que o acórdão recorrido padeça
de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC,
pois o julgado apreciou as questões apresentadas pelas partes de modo
consistente a formar e demonstrar seu convencimento e elucidou as suas
razões de decidir de maneira clara e transparente.
2. O pedido de desconstituição do auto de infração, pela não comprovação
de prática abusiva (ligações de telemarketing), foi apreciado, na instância
ordinária, com base nos fatos e provas constantes nos autos, o que
Documento eletrônico VDA53275068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:37
Código de Controle do Documento: 422c4edf-e3a9-4df6-a733-2681d6ef4fae

demandaria, necessariamente, o reexame desse conteúdo, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula n. 7/STJ.
3. O recurso especial deixou de impugnar fundamento basilar que ampara
o aresto recorrido, situação que atrai a aplicação do obstáculo previsto no
Enunciado n. 283/STF.
4. O Tribunal de origem considerou proporcional a sanção administrativa
aplicada pelo Procon/SP, tendo por base os parâmetros estabelecidos pela
portaria emanada da mencionada fundação, de forma que a apreciação da
tese de exorbitância da multa exigiria a apreciação de ato normativo que
não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" previsto no
III, a, da CF.
art. 105,
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.428.196/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/10/2025,
24/10/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. ATRIBUIÇÃO
DE EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ANULAR ACÓRDÃO
EMBARGADO. PROFERIMENTO DE NOVA DECISÃO. PROCON.
APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
MULTA. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA
SÚMULA 83/STJ.
SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. No acórdão embargado, ficou consignado que, nos termos da decisão
que inadmitiu o Recurso na origem, "a falta de correspondência entre o
código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento
enseja irregularidade no preparo do recurso especial, e, portanto, sua
deserção" (AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe
AREsp 1.449.432/SP,
Salomão, Quarta Turma, DJe de
. Aplicou-se, portanto, a
12/5/2020)
para julgar deserto o Recurso.
Súmula 187/STJ
2. Todavia, constata-se a existência de omissão e erro material na decisão
monocrática e no aresto impugnado quanto à comprovação feita às fls.
851-856, e-STJ, de pagamento das custas em dobro, após intimação para
saneamento de óbices feito pelo STJ à fl. 849, e-STJ, fato apto a afastar a
deserção e impor o conhecimento do Recurso.
3. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos com efeitos
modificativos para anular o acórdão recorrido (fls. 927-932, e-STJ) e as
decisões monocráticas anteriores. Ato contínuo, profere-se nova decisão.
4. Caso em que a Corte a quo entendeu que, "nas hipóteses em que as
condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o
interesse do consumidor, é legítima a atuação do PROCON para aplicar as
sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de
polícia que lhe foi conferido pelo sistema nacional de defesa do
consumidor".
Documento eletrônico VDA53275068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:37
Código de Controle do Documento: 422c4edf-e3a9-4df6-a733-2681d6ef4fae

5. O entendimento adotado está de acordo com o do STJ, que entende que
a sanção administrativa, prevista no
do Código de Defesa do
art. 57
Consumidor, funda-se no poder de polícia que o Procon detém para
aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990,
independentemente de a reclamação ter sido realizada por um único
consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ.
6. Impossível examinar a tese defendida no Recurso Especial referente à
aferição da proporcionalidade da multa adotada pelo Procon, pois
inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as
premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se,
portanto, a Súmula 7/STJ.
7. Quanto à alegada ausência de motivação do ato, o acórdão proferido
pela origem entendeu em sentido contrário, ao considerar que "as decisões
administrativas foram devidamente motivadas e fundamentadas, não
havendo que se falar em afronta à motivação, forma e/ou legalidade
desses atos administrativos". Incide o óbice da já apontada Súmula 7/STJ.
8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
afastar a deserção e anular o acórdão recorrido (fls. 927-932, e-STJ) e as
decisões anteriores, tornando-as sem efeito, e conhecer do Agravo para
não conhecer do Recurso Especial.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.028.193/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
)
4/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
PROCON.
ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO
SÚMULA 211/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Inicialmente, a irresignação não merece prosperar quanto à alegação de
ofensa aos arts. 8° do CPC (desrespeito às normas fundamentais da
proporcionalidade e da razoabilidade); 373, I e II, do CPC (inobservância
à regra do ônus da prova já que nenhum dano concreto foi causado a
clientes da recorrente); 884 do CC (vedação ao enriquecimento sem causa
do recorrido), uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor
sobre tais dispositivos.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do
Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram
apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de
Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento.
Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
3. Outrossim, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso
Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do
Documento eletrônico VDA53275068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:37
Código de Controle do Documento: 422c4edf-e3a9-4df6-a733-2681d6ef4fae

contexto fático-probatório, mormente para avaliar: se a parte recorrente
auferiu benefício econômico com a prática abusiva e o quantum
efetivamente auferido; as cláusulas do contrato entabulado com os
consumidores; a extensão do dano; a quantidade de consumidores
efetivamente afetados e a razoabilidade da multa aplicada, o que não se
admite ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.814.100/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/2/2020,
17/9/2020.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53275068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:37
Código de Controle do Documento: 422c4edf-e3a9-4df6-a733-2681d6ef4fae

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.997.014 / RJ
Número Registro: 2025/0270270-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02218046620228190001 202524506942 2218046620228190001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MOTO SUL CARIOCA LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MORENO DE MELO - RJ138260
BERNARDO GOMES LEÃO - RJ165196
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FERNANDA WOLF VON ARCOSY TEIXEIRA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MOTO SUL CARIOCA LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MORENO DE MELO - RJ138260
BERNARDO GOMES LEÃO - RJ165196
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FERNANDA WOLF VON ARCOSY TEIXEIRA
TERMO
Documento eletrônico VDA54620042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:58:28
Código de Controle do Documento: e4a423ba-7573-40af-9324-2b69ddbc21ff

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:58:28
Código de Controle do Documento: e4a423ba-7573-40af-9324-2b69ddbc21ff